Tribunal: STF
Processo: RE 1502036
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Direito civil. Transporte aéreo de carga internacional. Extravio de mercadoria. Ação Regressiva. Tema nº 210 da Repercussão Geral. Aplicabilidade. Precedentes.



    1. O acórdão recorrido está alinhado com o atual entendimento firmado pelo Plenário do STF no sentido de que a tese fixada no Tema nº 210 da Repercussão Geral se aplica aos casos em que se discute direito de regresso para reparação de danos decorrentes de extravio ou dano de mercadoria em transporte aéreo internacional.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.